Tribunal: TJSP
Processo: 2072106-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO DE CONTAS E MANTEVE A PENHORA DE SALÁRIO DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 833, § 2o E 529, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS QUE TÊM NATUREZA ALIMENTAR – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.